Tribunal: TJSP
Processo: 1500153-43.2018.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do réu corroborada pela prova acusatória. Condenação inafastável. Penas readequadas para incidir a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, impor o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Apelo defensivo parcialmente provido.